Tribunal: TJMT
Processo: 1041291-51.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041291-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGENTE (FISCAL) DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO MORAES PORFIRIO - CPF: 932.918.921-00 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. OPERAÇÃO COM MILHO EM GRÃO. DIFERIMENTO. INTERRUPÇÃO. OPERAÇÃO DOCUMENTADA COMO VENDA INTERNA. INDÍCIOS OBJETIVOS DE SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MODALIDADE FOB. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformou a sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedentes os pedidos iniciais e restabeleceu o crédito tributário constituído pela Notificação/Auto de Infração n. 401010003912023106.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à distribuição do ônus da prova sobre fraude, simulação e tredestinação da mercadoria; (ii) aos efeitos das notas fiscais emitidas na modalidade FOB; (iii) ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (iv) à aplicação dos arts. 136 e 137 do CTN; (v) à distinção entre interrupção do diferimento e sujeição passiva tributária; e (vi) à natureza do crédito tributário restabelecido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, restrita às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, sem servir à rediscussão do mérito da decisão.

4. A presunção de legitimidade do lançamento tributário não foi aplicada de forma abstrata, mas com base em elementos concretos apurados pela fiscalização, como a constituição recente da empresa destinatária, a ausência de estrutura compatível com o volume negociado e a realização dos pagamentos por terceiros sediados em outro Estado e vinculados ao comércio de cereais.

5. Diante dos indícios reunidos pela Administração Tributária, cabia ao contribuinte, autor da ação anulatória, comprovar os fatos constitutivos de seu direito e infirmar a conclusão fiscal, nos termos do CPC, art. 373, I. Certidões cadastrais, inscrição no SINTEGRA, CNPJ e registro na Junta Comercial demonstram regularidade formal da destinatária, mas não comprovam sua efetiva capacidade operacional.

6. A emissão de notas fiscais na modalidade FOB apenas indica que a obrigação de entrega do vendedor se encerra com o carregamento da mercadoria, mas não afasta os demais elementos objetivos que apontam divergência entre a forma documental da operação e sua realidade econômica.

7. Não há cerceamento de defesa quando a parte, após requerer prova pericial em momento anterior, deixa de renovar o pedido ao ser intimada para especificar provas, o que caracteriza desistência tácita. Além disso, os fundamentos do acórdão decorrem de documentos e registros administrativos já constantes dos autos, sem necessidade de perícia técnica.

8. O CTN, art. 137, não se aplica ao caso, pois trata de responsabilidade pessoal do agente que pratica infração dolosamente em nome de terceiro. O produtor rural, como contribuinte que promoveu a saída da mercadoria de seu estabelecimento, sujeita-se à regra objetiva do CTN, art. 136, que independe da demonstração de dolo ou má-fé.

9. A referência à operação simulada descreve a divergência objetiva entre a forma documental e a substância econômica do negócio, e não a imputação de responsabilidade pessoal fundada em dolo específico.

10. O diferimento não desloca a sujeição passiva tributária para terceiro, mas apenas posterga a exigibilidade do imposto. Descumpridos os requisitos legais do benefício, o ICMS torna-se exigível desde a saída da mercadoria, nos termos da Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 5º, § 2º, e do RICMS/MT, art. 580, III.

11. Não há contradição entre a responsabilidade objetiva e a análise dos elementos de diligência e boa-fé, pois tais elementos foram considerados como indícios objetivos da materialidade da infração e da desconformidade da operação, e não como prova de dolo do contribuinte.

12. Não há obscuridade quanto à natureza do crédito restabelecido, que corresponde ao ICMS incidente sobre a própria operação de saída promovida pelo contribuinte, sob a alíquota interna aplicável ao milho em grão, exigível em razão do descumprimento dos requisitos do diferimento.

13. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que examine as questões necessárias à solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões necessárias ao julgamento. A existência de indícios objetivos de que a operação documentada como venda interna não corresponde à realidade econômica autoriza a interrupção do diferimento do ICMS, sem necessidade de comprovação de dolo do contribuinte, pois a responsabilidade por infração tributária rege-se, em regra, pelo CTN, art. 136. O diferimento do ICMS não altera a sujeição passiva tributária, mas apenas posterga a exigibilidade do tributo, que se torna devido desde a saída da mercadoria quando não preenchidos os requisitos legais do benefício. A emissão de notas fiscais na modalidade FOB e a regularidade cadastral formal da destinatária não afastam, por si sós, os elementos fiscais que demonstram a desconformidade da operação. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, e 1.022; CTN, arts. 136 e 137; LC nº 87/1996, art. 4º; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 5º, § 2º; RICMS/MT, art. 580, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.119.205/MG; STJ, EREsp 1.657.359/SP; TJ/MT, AC 1001531-61.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Vandymara G. R. Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Augusto Moraes Porfírio
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal para julgar improcedentes os pedidos iniciais e restabelecer a higidez do crédito tributário constituído pela Notificação/Auto de Infração n. 401010003912023106.

O embargante aponta omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando que este deixou de analisar teses determinantes suscitadas nas contrarrazões.

Alega, quanto ao ônus da prova, que a fraude, a simulação e a tredestinação da mercadoria seriam fatos afirmados pelo Fisco, a quem incumbiria o respectivo encargo probatório (art. 373, II, do CPC), sem que a presunção de legitimidade do lançamento dispensasse a demonstração de sua participação consciente no ilícito.

Sustenta, ainda, que as notas fiscais foram emitidas na modalidade FOB, de modo que a obrigação do vendedor se esgotaria no carregamento da mercadoria, transferindo-se ao comprador o frete, o risco e a posse a partir do embarque, não sendo exigível do produtor rural comprovar o destino final do produto após sua retirada pelo transportador indicado pela compradora.

Afirma que houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois teria requerido, na impugnação à contestação, a produção de prova pericial contábil e fiscal, sem que o juízo de origem apreciasse tais requerimentos antes da prolação da sentença. Aduz que o acórdão reformou a decisão de primeiro grau com fundamento na ausência de provas sobre a entrega física da mercadoria, a capacidade operacional da adquirente e os pagamentos realizados por terceiros, elementos que, segundo sustenta, poderiam ser esclarecidos pela instrução probatória postulada.

Argumenta, no que concerne ao art. 137 do Código Tributário Nacional, que, reconhecida a existência de operação simulada, a qual pressuporia dolo específico, o acórdão deveria ter enfrentado esse dispositivo, não sendo suficiente fundar a responsabilização exclusivamente no art. 136 do mesmo diploma, já que, qualificada a infração como simulação, incumbiria ao Fisco comprovar o elemento subjetivo da conduta imputada ao contribuinte.

Sustenta, também, que o acórdão não enfrentou a distinção entre interrupção do diferimento e definição de sujeição passiva tributária, ao argumento de que o art. 580, inciso III, do RICMS/MT e o art. 5º, § 2º, da Lei Estadual n. 7.098/1998 disciplinariam apenas o momento de exigibilidade do tributo diferido, sem criar nova hipótese de responsabilidade tributária.

Aponta, por fim, contradição interna no julgado, que teria afirmado prescindir a responsabilidade tributária de dolo ou má-fé, mas fundamentou sua conclusão em elementos subjetivos, além de obscuridade quanto à natureza do crédito restabelecido, por não se esclarecer se decorreria de responsabilidade direta e originária, substituição tributária, responsabilidade por infração, solidariedade ou interrupção do diferimento.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de procedência ou, subsidiariamente, anular o processo desde a fase de saneamento, com retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da instrução probatória. Em caráter subsidiário ulterior, pleiteia o enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento da controvérsia e que a pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada, voltada à rediscussão do mérito.

A intervenção ministerial é desnecessária, uma vez que a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua atuação no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado e erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cuida-se de mecanismo de natureza integrativa e aclaratória, que não se presta à revisão do conteúdo decisório nem à simples rediscussão do mérito.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Moraes Porfírio contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal para restabelecer a higidez do crédito tributário constituído pela Notificação/Auto de Infração n. 401010003912023106.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à distribuição do ônus da prova da fraude e da simulação, às notas fiscais na modalidade FOB, ao cerceamento de defesa pela ausência de instrução pericial, à aplicabilidade do art. 137 do Código Tributário Nacional, ao recorte da boa-fé fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1.119.205/MG e 1.657.359/SP, e à distinção entre sujeição passiva tributária e momento de exigibilidade do imposto diferido; aponta, ainda, contradição entre a responsabilidade objetiva do art. 136 do CTN e a fundamentação do acórdão, construída sobre elementos de diligência e boa-fé, bem como obscuridade quanto à natureza do crédito restabelecido.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

No que concerne à distribuição do ônus da prova, a presunção de legitimidade do lançamento tributário não foi invocada em abstrato. Ao contrário, apoiou-se em elementos concretos reunidos pela fiscalização, notadamente a constituição da empresa destinatária poucos dias antes das operações, a ausência de estrutura compatível com o volume negociado e a origem dos pagamentos das notas fiscais emitidas, realizados por terceiros sediados em outro Estado e vinculados ao comércio de cereais.

Diante desses indícios, cabia ao contribuinte, autor da ação anulatória, infirmá-los, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. As certidões e registros invocados pelo embargante — Certidão Negativa de Débitos, inscrição no SINTEGRA, CNPJ e registro na Junta Comercial — atestam a regularidade cadastral e formal da destinatária, mas não se prestam a comprovar sua existência material ou sua capacidade operacional, atributos de natureza diversa cuja ausência foi demonstrada pela fiscalização.

No tocante à modalidade FOB, sob a qual foram emitidas grande parte das notas fiscais, é certo que, nesse regime, a obrigação de entrega do vendedor se esgota no carregamento da mercadoria. Essa circunstância, contudo, apenas explica que o produtor não tenha acompanhado o destino final dos grãos após o embarque, sem afastar os demais indícios convergentes de que a operação documentada como venda interna não correspondia à realidade econômica subjacente.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que, embora o embargante tenha requerido prova pericial contábil e fiscal na impugnação à contestação, quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir (ID 361308889), apresentou manifestação requerendo apenas a produção de depoimento pessoal (ID 361308890), sem renovar o pedido de perícia. Assim, caracterizada a desistência tácita do embargante quanto a esse ponto, não há cerceamento de defesa a reconhecer.

Registre-se, ainda, que o próprio embargante, em contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, sequer suscitou o alegado cerceamento de defesa, limitando-se a defender o mérito da sentença que lhe fora favorável, circunstância que reforça a conclusão de que a questão não foi, à época, considerada relevante pela própria parte.

De todo modo, ainda que superada essa preclusão, o vício somente conduziria à nulidade se demonstrado prejuízo concreto ao resultado do julgamento, o que também não se verifica: os fundamentos que sustentam a interrupção do diferimento — data de constituição da destinatária, ausência de estrutura operacional, identificação dos pagadores e sua vinculação ao comércio atacadista de cereais no Estado de destino, divergência entre o valor pago e o valor das notas fiscais — decorrem de documentos e registros administrativos já constantes dos autos, cuja existência independe de perícia técnica.

Tampouco procede a alegação de omissão quanto ao art. 137 do Código Tributário Nacional. Esse dispositivo disciplina hipótese excepcional de responsabilidade pessoal do agente que pratica infração dolosamente em nome de terceiro, situação distinta da posição ocupada pelo próprio contribuinte que promove a saída da mercadoria de seu estabelecimento. Nessa condição, a responsabilidade do embargante rege-se pela regra objetiva do art. 136 do CTN, que independe da demonstração de dolo.

A referência, na ementa do acórdão, à “operação simulada” qualifica, nesse contexto, a divergência entre a forma documental da operação e sua substância econômica — circunstância objetiva e apurável independentemente do estado subjetivo do contribuinte —, e não hipótese de responsabilidade pessoal prevista no art. 137 do CTN.

Sob esse mesmo enfoque, quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados, é certo que o EREsp 1.119.205/MG afasta a responsabilização do vendedor que atua de boa-fé. Todavia, a boa-fé não se presume pela simples regularidade formal das notas fiscais e da inscrição cadastral do adquirente à época da operação; sua aferição exige o exame da conduta do contribuinte diante das circunstâncias concretas que envolveram o negócio, tal como já reconheceu esta Câmara em precedente relativo à mesma empresa destinatária (Apelação Cível n. 1001531-61.2024.8.11.0041, de relatoria desta Relatora).

No caso, a fiscalização apurou, ainda no âmbito do procedimento administrativo (ID 361308885), que a integralidade dos pagamentos foi realizada por Kayk Braz dos Santos e por Braz Transportes Ltda., pessoa física e sociedade domiciliadas em Itapuranga/GO e vinculadas ao comércio atacadista de cereais, sem qualquer relação formal demonstrada com a destinatária indicada nas notas fiscais.

Essa circunstância, por si só distintiva do padrão fático versado nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados, soma-se aos demais indícios contemporâneos às operações — constituição recentíssima da destinatária, ausência de estrutura demonstrada e incompatibilidade entre o montante pago e o valor faturado — para evidenciar que a irregularidade não era superveniente, mas inerente à própria operação, o que basta para afastar a aplicação automática do padrão de boa-fé fixado naqueles julgados.

De outro lado, não assiste razão ao embargante quanto à alegada ausência de amparo legal para a sujeição passiva que lhe foi atribuída. O produtor rural que promove a saída de mercadoria de seu estabelecimento é contribuinte do ICMS incidente sobre essa operação, por força do art. 4º da Lei Complementar n. 87/1996, independentemente de qualquer disciplina estadual sobre diferimento.

O diferimento não desloca a sujeição passiva para terceiro, mas apenas posterga o momento em que a obrigação, já imputável ao próprio remetente, torna-se exigível, mediante requisitos que a legislação estadual pode disciplinar no exercício de sua competência para regular o benefício fiscal. Não preenchidos tais requisitos, a obrigação torna-se exigível desde a saída da mercadoria, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e do art. 580, inciso III, do RICMS/MT, sem que se cogite de atribuição de responsabilidade a terceiro na forma do art. 128 do CTN.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria criado, sem amparo legal ou jurisprudencial, padrão de diligência mínima incompatível com o porte do produtor rural. O embargante não se qualifica como pequeno produtor desprovido de estrutura para avaliar a regularidade de seus parceiros comerciais. As próprias notas fiscais acostadas aos autos evidenciam operações de volume expressivo, formalizadas em série e ao longo de período contínuo, características próprias de agente habituado às práticas do agronegócio.

Também nesse ponto, esta Câmara já assentou, em precedente envolvendo a mesma destinatária, que o porte e a experiência comercial do produtor rural são circunstâncias aptas a ampliar a diligência dele esperada diante de operação cujos pagamentos não provêm do próprio adquirente indicado nos documentos fiscais, de modo que o
standard
aplicado no acórdão embargado, portanto, não constitui inovação desprovida de amparo, mas critério já adotado por esta Corte em hipótese análoga.

Pela mesma razão, não se verifica omissão quanto aos precedentes desta Corte invocados nas contrarrazões, porquanto o acórdão embargado apreciou a matéria à luz das peculiaridades concretas do caso.

Também não há contradição a sanar, pois os elementos examinados no acórdão — constituição recente da destinatária, ausência de estrutura e origem dos pagamentos — não foram considerados prova de dolo do embargante, mas indícios objetivos de que a operação documentada não correspondia à realidade econômica subjacente, ou seja, prova da própria materialidade da infração que autoriza a interrupção do diferimento, de modo que a responsabilidade permanece integralmente objetiva, com fundamento no art. 136 do Código Tributário Nacional.

Por fim, não há obscuridade quanto à natureza do crédito restabelecido, pois ele corresponde ao ICMS incidente sobre a própria operação de saída promovida pelo embargante, sob a alíquota interna aplicável ao milho em grão, exigível desde a saída da mercadoria em razão do descumprimento dos requisitos do diferimento, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, de modo que eventual operação subsequente entre a destinatária — ou os reais adquirentes identificados pela fiscalização — e o destino final da mercadoria configuraria fato gerador autônomo, relativo a outros sujeitos passivos, sem repercussão sobre o crédito exigido nestes autos.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que examine as questões necessárias à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese em análise.

Diante do exposto, constata-se que o acórdão embargado permanece íntegro e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026